Tribunal: TJBA
Processo: 8026585-74.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026585-74.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS, ADRIANO JORGE BARBOSA DE MELO, PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES/EXECUÇÕES CONTRA A EMPRESA E SEU SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE ABRANGE APENAS A PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO. EXECUÇÃO QUE SE PROSSEGUE EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PENHORA IMÓVEIS DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA

1 – O STJ firmou a seguinte tese pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema 885,
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’”.
[...] (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

2-
Da leitura da decisão agravada, os imóveis penhorados são de propriedade dos segundo e terceiro executados, respectivamente
JURANDIR PIRES GALDINO e INÊS DE SIQUEIRA PIRES.

3 – Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8026585-74.2019.8.05.0000
em que figuram como agravante
s

JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA

e OUTROS
e como agravado
SALVADOR SHOPPING S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões, de de 2020.

Presidente

Desa. Ilona Márcia Reis

Relatora

Procurador de Justiça (a)